Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700302-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face da decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença no bojo do processo eletrônico no 0701785-61.2017.8.07.0010, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada. Sustenta que a decisão afronta a autorização legal do art. 28 e parágrafos do CDC. Destaca a existência ausência bens passíveis de penhora no local de funcionamento da empresa ora agravada, por estar fechada pela Polícia em razão de investigação criminal, bem como, consulta infrutífera ao BACENJUD, RENAJUD e arquivamento do processo por 1 ano por ausência de bens penhoráveis. Entende, portanto, que sendo o crédito decorrente de relação de consumo e comprovada a inexistência de bens do devedor, aplicável, pois, a previsão do artigo 28 do CDC. É o breve relatório. O art. 1.015 do CPC prevê que será cabível agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo prazo é de 15 dias (art. 1003, § 5o) c/c art. 31 do RITRDFT. Verifico que o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todas as condições de admissibilidade acima expostas, razão pela qual o recebo e determino o seu processamento. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal. A tutela de urgência pressupõe a comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do NCPC. No caso presente, tenho que, com base na cognição sumária, que esses pressupostos se mostram aparentes. O ato que se busca reformar é decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora, com supedâneo no art. 28 do CDC, ante o resultado infrutífero do BACENJUD, RENAJUD e a ausência de bens penhoráveis. Trata-se o feito de relação de consumo, visto que a parte agravada é fornecedor do serviço, e a parte agravante, o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Nessa senda, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada. Conforme se vê dos autos originais, no processo de cumprimento de sentença houve tentativas penhora de bens em desfavor da pessoa jurídica, sem qualquer êxito. Também constou que não foram localizados bens penhoráveis no estabelecimento comercial da parte agravante. Sobre a norma supramencionada, o doutrinador Paulo R. Roque A. Khouri esclarece, in litteris: E qual poderá ser este obstáculo de que fala o § 5o do art. 28? Parece-me que aqui a simples ausência de bens penhoráveis na pessoa jurídica, ainda que seus sócios não tenham procedido com fraude ou abuso de direito, é suficiente para que se proceda à desconsideração. Como se sabe, é muito comum, findo o processo de conhecimento, depois que consumidor e fornecedor passaram anos litigando, que, quando da penhora no processo de execução, o fornecedor/pessoa jurídica não tenha bens penhoráveis. Neste caso, o consumidor se veria frustrado no recebimento de seu crédito e, de acordo com a doutrina clássica da desconsideração, não se poderiam buscar os bens dos sócios porque não procederam com fraude ou com abuso de direito. Ora, não se deve olvidar que a frustração do consumidor quanto ao recebimento de seu crédito é como que transferir ao mesmo um risco da atividade econômica, que em regra pertence sempre ao fornecedor. Se, ao contrário da pessoa jurídica, os seus sócios têm patrimônio para fazer face ao crédito do consumidor, entendo que, como capitalistas, que conscientemente constituíram uma empresa, assumindo todos os seus riscos, inclusive quanto à possibilidade de a mesma não dar lucro, deve a pessoa jurídica ser desconsiderada para atingir os bens dos sócios, penhorando-os, exatamente, porque a falta de bens em si constitui o maior obstáculo ao “ressarcimento dos prejuízos” causados ao consumidor. (in, Direito do Consumidor, 3a edição, Jurídico Atlas, pág. 198)”. No caso, verifica-se de todo o conjunto probatório dos autos que houve esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor. Tais fatos, aliados à inércia parte agravante, demonstra a falta de interesse da executada em pagar o seu débito. Ademais, a falta de quaisquer bens em nome da pessoa jurídica indica que ela é usada como obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado à agravante. Reconhece-se, portanto, a adoção da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica como sendo aplicável ao caso em análise, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXIGÍVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor adotam teorias distintas para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Enquanto o primeiro acolheu a teoria maior, exigindo a demonstração de abuso ou fraude como pressuposto para sua decretação (CC art. 50), o CDC perfilha a teoria menor, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da sociedade empresária configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC art. 28, § 5o). 2. Na hipótese, tratando-se de relação de consumo, comprova-se a realização de diligências infrutíferas no sentido de encontrar bens passíveis de penhora, sendo suficiente para decretar a perda episódica da personalidade jurídica do fornecedor. 3. Somando-se a ausência de patrimônio, têm-se fortes indícios da prática de atos fraudulentos, uma vez que a executada não foi encontrada nos diversos endereços indicados nos sistemas de pesquisa, constando nos registros da Receita Federal como inapta. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 213/221. (grifo nosso) Acórdão n. 961542, 07007494820168070000, Relator: EDILSON ENEDINO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/8/2016, Publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 961140, 20160020072264AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/8/2016, Publicado no DJE: 24/8/2016. Pág.: 176/181; Acórdão n. 950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/6/2016, Publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 213/221. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para a fim de permitir a desconsideração da personalidade jurídica da SPARTACUS – CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES LTDA, já qualificada nos autos principais, para permitir que a execução prossiga em face do proprietário PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU, brasileiro (a), casado (a), militar (a), com RG n° 1317266 PM/DF e CPF n° 431.519.656-87, filho de LEWTON PEREIRA DE ABREU E ALCIZIA BARBOSA DE MATTOS ABREU, com endereço localizado na CSB 03, LOTE 02/06, APT 1001, TAGUATINGA DF, CEP: 72.015-535., conforme contrato social (ID 56508373, processo originário). Oficie-se com urgência à Vara de origem, acerca desta decisão, bem como para prestar as informações. Intime-se a parte contrária para se manifestar no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator